Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-47.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004420-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA BRAGA DA SILVA - CPF: 021.428.141-82 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobrança indevida, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando indevida a cobrança no valor de R$ 44,02 na fatura de setembro/2019, tornando-a inexigível, bem como condenando a promovida Claro S.A. ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação decorrente de cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela rejeição das preliminares e pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar a ocorrência de cobrança indevida na fatura de setembro de 2019, referente a inclusão da cobrança de agosto no valor de R$ 44,02. ID. Num. 30723514 - Pág. 1.

2. Declarar inexigível o valor de R$ 44,02 (quarenta e quatro reais e dois centavos);

3. Condenar a requerida, Claro S/A, a reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

4. Rejeitar o pedido de repetição do indébito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Após a parte promovida Banco Bradesco S.A, opor Embargos de Declaração, fora julgada improcedente a pretensão inicial em relação ao banco, conforme trecho que cito:

“5. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial em relação ao requerido Banco Bradesco.”

A parte promovida Claro S.A., nas razões recursais, sustentou que a promovente pagava suas faturas por débito direto, e que em relação ao pagamento da fatura de agosto/2019 o débito foi rejeitado visto que havia insuficiência de fundos na conta. Sustentou, ainda, que após a cliente efetuar o pagamento, a linha foi restabelecida e, atualmente, se encontra sem débitos em aberto.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majoração da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que os juros fluam a partir do evento danoso.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Banco Bradesco S.A., requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente ser titular da linha telefônica n. (65) 99269-7260 junto a promovida Claro S.A., com plano na modalidade pós-pago.

No mês de setembro/2019 teve seus serviços de internet e ligações suspensos, verificando no aplicativo da empresa telefônica que a fatura do mês de agosto/2019 ainda estava pendente, apesar de ter sido feito o pagamento por meio da sua conta bancária junto ao Banco Bradesco S.A., no dia 09.08.2019, no valor de R$ 43,38, conforme constante no extrato juntado.

Em contato telefônico com a Claro S.A., a atendente reforçou que a fatura estava pendente.

Alega que o houve um problema no repasse do pagamento para a operadora, se insurgindo tanto contra o Banco Bradesco S.A tanto contra a Claro S.A.

A promovida Banco Bradesco S.A., aduz em contestação a inexistência de ato ilícito por sua parte, já que o pagamento foi devidamente realizado na conta bancária do promovente, conforme consta no próprio extrato juntado na inicial, não havendo que se falar em problema no repasse.

A promovida Claro S.A., alega em contestação que o pagamento da fatura de agosto/2019 apenas foi computado em 30/09/2019, pois houve recusa ante a insuficiência de fundos, justificando a suspensão dos serviços.

Alega, ainda, que a fatura com vencimento em setembro/2019 trouxe a indicação da ausência de pagamento da fatura com vencimento em agosto/2019, possuindo o valor total de R$ 92,01.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude da cobrança indevida referente a fatura do mês de agosto/2019.

Isso porque, conforme extrato juntado pela promovente, fora realizado o pagamento da fatura no dia 09.08.2019, no valor de R$ 43,38.

Ainda assim, na fatura do mês de setembro/2019, no valor total de R$ 92,01, veio indicação de cobrança adicional referente ao mês de agosto/2019, no valor de R$ 44,02.

Diante da comprovação do pagamento da fatura do mês de agosto/2019, mediante a juntada de extrato, a cobrança a maior constante na fatura do mês de setembro/2019 fora indevida, sendo correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 44,02.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço enseja o pagamento de indenização por dano moral. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir do arbitramento, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021